Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. APELAÇÕES CRIMINAIS. CORRÉU. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DELITIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 – Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, de maneira sintética, superficial, se há um lastro probatório mínimo que indique a autoria e comprove a materialidade, a fim de que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença.
2 - Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que não existem dúvidas quanto à existência de materialidade do crime doloso contra a vida. Por outro lado, a probabilidade de autoria em desfavor do primeiro acusado encontra indicativo suficiente pelos elementos produzidos, em especial os depoimentos testemunhais.
3 – Por outro lado, tem-se que o instituto da impronúncia, conforme o art. 414 do CPP, é aplicado quando inexiste prova de materialidade do crime ou não há indícios suficientes da autoria ou da participação.
4 – Destarte, não há nos autos provas aptas a autorizar a pronúncia do segundo acusado, apesar da irresignação da assistência da acusação e do Parquet, tendo em vista a inexistência de elementos probatórios mínimos que sustentem a tese acusatória no sentido de que o segundo acusado aderiu ao propósito homicida do executor do delito.
5 - Diante da inexistência de indícios mínimos da participação delitiva, a impronúncia é a medida adequada, mormente em razão desta não encerrar um juízo definitivo, pois, acaso surjam novas evidências, e enquanto não extinta a punibilidade, a persecução penal pode ser retomada por meio de nova denúncia.
6 – Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.
7 – Apelações criminais conhecidas e não providas.